Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0713851-12.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão n. 1899900 (id 62703910), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 13/08/2024 (id 62835402), o patrono do réu Dr. Marcos Adriano da Silva, OAB/DF 62.256, em 29/8/2024, informa ter ficado impossibilitado de exercer as suas funções, por razões médicas, requerendo a restituição do prazo para a interposição de recursos. Junta, em reforço ao pedido, atestado médico que o afasta de suas atividades laborais pelo prazo de 14 (quatorze) dias, desde o dia 13 de agosto de 2024. Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido, com a desconsideração dos prazos desde 13 de agosto de 2024 até a data da disponibilização da Decisão. Decido. Constata-se do instrumento de procuração de id 59714783, que o Dr. Marcos Adriano da Silva é o único advogado constituído nos autos, sendo o subscritor do Recurso em Sentido Estrito julgado pelo acórdão n. 1899900. De outro lado, na mesma data em que disponibilizado o julgamento no DJe, o advogado se viu impossibilitado de exercer as suas atividades, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, até o dia 26/08/2024, como demonstra o atestado de id 63434411. Considerando que o prazo para a interposição de eventuais recursos coincidiu quase em sua totalidade com o período de afastamento do patrono, em observância ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de restituição do prazo recursal, desconsiderando-se os prazos desde 13 de agosto de 2024 até a data de disponibilização da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator